Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Inconformismo. Ausência de vícios.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que objetivava desconstituir a decisão declaratória do divórcio em sede liminar.
II. Questões em discussão
2. (i) Vício de omissão e contradição no aresto.

III. Razões de decidir
3.Ausência de omissões no aresto embargado e mero inconformismo.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese: A insurgência do embargante circunscreve-se ao mero inconformismo em relação à decisão proferida, o qual deve ser manejado por meio do recurso adequado.